Tribunal: CARF
Processo: 10740.720008/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e conluio.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720008/2017-32
ACÓRDÃO
1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e conluio.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)2 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; [...].
2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
2
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de
100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa qualificada e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no
período de 2015, assim discriminado:

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
3
IRPJ
IMPOSTO
34.298,15
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2017)
6.075,29
MULTA PROPORCIONAL
51.447,22
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
91.820,66
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
28.725,96
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2017)
5.162,90
MULTA PROPORCIONAL
43.088,93
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
76.977,79
PIS
CONTRIBUIÇÃO
17.288,73
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2017)
3.274,39
MULTA PROPORCIONAL
25.933,07
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
46.496,19
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
79.794,34
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2017)
15.112,72
MULTA PROPORCIONAL
119.691,49
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
214.598,55

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 03/04;
17/18; 30/31 e 37/38), o lançamento é decorrente da exclusão da Contribuinte do Simples
Nacional (PAF no 10740.720077/2016-65), efetuada com base na reiteração de infração à LC no
123, de 2006, conforme PAF no 10783.721033/2016-56.
3.

Os fatos que deram origem à Autuação Fiscal e à exclusão de ofício do Simples
Nacional consistem no fato de que, a Contribuinte apresentou a declaração do Simples Nacional
(PGDAS-D), relativa aos períodos de apuração de 11/2014 a 12/2015, indicando imunidade
tributária das receitas, como motivação para o não recolhimento dos valores devidos.
4.

Em 20.02.2017 (e-fls. 435/436), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto
de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 442/463), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não foram realizadas compensações indevidas na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com
base nessas declarações que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser
tributada, ou seja, não sendo necessária fiscalização para realizar lançamentos
de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
(ii)
os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
foram quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa, junto a STN, através de processos administrativos;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
4
(iii) o procedimento está vinculado em processo administrativo junto a STN,
COMPROT sob o no 011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida
Pública Externa Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a
extinção da obrigação tributária;
(iv) por ser detentora de crédito financeiro, busca a extinção/pagamento de seus
débitos tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria
913/2002;
(v)
por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na
RFB, cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros
obrigatórios, de acordo com os registros e controles das operações e
prestações por ela realizadas, em que consta a real escrituração pela
Impugnante, tudo conforme determina a Legislação em vigor;
(vi) requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não
detém de competência acerca da liberação dos Recursos, visto que a STN é
quem detém da competência para decidir acerca da liberação dos recursos e
por consequência da extinção da obrigação tributária;
(vii) a opção da Impugnante pelo lucro presumido somente ocorreu para atender a
intimação do Autuante, haja vista que o auto de infração que determinou a
exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo
assim não poderia haver opção por outro regime de tributação, uma vez que
não houve o exaurimento de todas as instâncias conforme previsão no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
(viii) é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento
descrito, devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve
informação no campo da compensação, para caracterizar como indevida e
atribuir falsidade de declaração para aplicada da multa isolada em dobro,
como preceitua o artigo da Lei Complementar 123/2006 descrito acima;
(ix) não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a responsabilização
solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma informação em
PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico – para
informar o pagamento, jamais fraudulenta;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
5
(x)
não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações
com incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a
PGDAS retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de
Carta de Cobrança;
(xi) não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra,
nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo
da Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora,
informando o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de
compensação. Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em
PGDAS retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de
Cobrança dos débitos declarados na PGDAS original;
(xii) quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art.
38-A da Lei Complementar no 123/2006, que descreve de forma suficiente a
conduta necessária a aplicação da penalidade;
(xiii) a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar no
123/2006;
(xiv) o dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à
informações incorretas ou omissas em PGDAS;
(xv) a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de
tributação, viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva,
pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de abril de 2017, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
65.847 (e-fls. 549/562), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o fato de a Contribuinte ter impugnado a exclusão do Simples Nacional, não
impede o lançamento de ofício a partir data em que a exclusão produziu
efeitos, tendo como consequência, tão-somente a suspensão da exigibilidade
dos valores lançados, até que haja decisão definitiva acerca da exclusão;
(ii)
a Contribuinte apresentou declarações com informação falsa sobre a natureza
de suas receitas (imunidade tributária), com o fim claro de que seus débitos
não fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
6
procedimento porque não havia campo para informar a suposta “quitação dos
débitos”. As declarações foram apresentadas a partir de 22.12.2014, quando,
ainda em 2012, a STN já havia encaminhado ofício acerca da impossibilidade
de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários, por falta de amparo legal;
(iii) em 17.09.2015, a RFB enviou a ela, por meio de seu domicílio tributário
eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de Tributos
com créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com orientações
sobre seu procedimento, esclarecendo-a de que poderia se sujeitar às
penalidades da lei tributária e penal. Essa mensagem foi lida em 07.01.2016;
(iv) o termo de início de fiscalização (fls. 230/233) foi lavrado somente em
25.07.2016, com ciência da empresa em 08.08.2016 (fl. 240). Assim, ela teve
ciência de que estava irregular antes do início do procedimento fiscal e
oportunidade de corrigir seu procedimento, mas não o fez;
(v)
está claro o dolo, na medida em que é evidente que a Impugnante quis o
resultado (eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de meios fraudulentos
para consegui-lo (declaração falsa sobre a natureza de suas receitas);
(vi) o conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente entre a
fiscalizada e a Alpha One;
(vii) não assiste razão à Impugnante quando defende a aplicação apenas da multa
por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, não se
trata de meras incorreções ou omissões nas informações prestadas;
(viii) restando comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, é de ser aplicada
a multa qualificada no percentual de 150%.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a
reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovada a ocorrência de sonegação e conluio.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
7.

Em 20.07.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-65.847, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 574), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 580/602), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
8
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20.07.2017 (e-fl. 574), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10.08.2017 (e-fl.
579), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
12.

De início, observa-se que a Recorrente apenas reitera as alegações que haviam sido
aventadas na Impugnação, não tendo suscitado, portanto, quaisquer argumentos ou elementos
fático-jurídicos capazes de refutar a linha de raciocínio perfilhada pela Autoridade Julgadora de 1a
instância. É de ver-se:
(i)
não foram realizadas compensações indevidas na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com
base nessas declarações que o Auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser
tributada, ou seja, não sendo necessária fiscalização para realizar lançamentos
de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
(ii)
os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
foram quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa, junto a STN, através de processos administrativos;
(iii) o procedimento está vinculado em processo administrativo junto a STN,
COMPROT sob o no 011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida
Pública Externa Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a
extinção da obrigação tributária;
(iv) por ser detentora de crédito financeiro, busca a extinção/pagamento de seus
débitos tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria
913/2002;
(v)
por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na
RFB, cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
9
obrigatórios, de acordo com os registros e controles das operações e
prestações por ela realizadas, em que consta a real escrituração pela
Impugnante, tudo conforme determina a Legislação em vigor;
(vi) requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não
detém de competência acerca da liberação dos Recursos, visto que a STN é
quem detém da competência para decidir acerca da liberação dos recursos e
por consequência da extinção da obrigação tributária;
(vii) a opção da Impugnante pelo lucro presumido somente ocorreu para atender a
intimação do Autuante, haja vista que o Auto de Infração que determinou a
exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo
assim não poderia haver opção por outro regime de tributação, uma vez que
não houve o exaurimento de todas as instâncias conforme previsão no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
(viii) é abusiva a autuação do Contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento
descrito, devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve
informação no campo da compensação, para caracterizar como indevida e
atribuir falsidade de declaração para aplicada da multa isolada em dobro,
como preceitua o artigo da Lei Complementar 123/2006 descrito acima;
(ix) não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a responsabilização
solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma informação em
PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico – para
informar o pagamento, jamais fraudulenta;
(x)
não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a
PGDAS retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de
Carta de Cobrança;
(xi) não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra,
nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo
da Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora,
informando o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de
compensação. Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em
PGDAS retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de
Cobrança dos débitos declarados na PGDAS original;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
10
(xii) quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art.
38-A da Lei Complementar no 123/2006, que descreve de forma suficiente a
conduta necessária a aplicação da penalidade;
(xiii) a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar no
123/2006;
(xiv) o dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à
informações incorretas ou omissas em PGDAS;
(xv) a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de
tributação, viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva,
pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
13.

Tanto o é que, alguns lapsos restaram na minuta de Recurso Voluntário, conforme
se observa dos destaques abaixo:

(e-fl. 583)

(e-fl. 585)

(e-fl. 601)
14.

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente simplesmente
“copiou e colou” os argumentos da Impugnação.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
11
15.

A Recorrente sequer trouxe um esclarecimento para os questionamentos
mencionados na decisão recorrida, abaixo reproduzidos:
“As declarações foram apresentadas a partir de 22/12/2014, quando, ainda em
2012, a STN já havia encaminhado ofício acerca da impossibilidade de
acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários, por falta de amparo legal”. (e-fl. 562, g.n.)
*******************************************************************
“Ademais, em 17/09/2015, a RFB enviou a ela, por meio de seu domicílio
tributário eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de
Tributos com créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com
orientações sobre seu procedimento, esclarecendo-a de que poderia se sujeitar
às penalidades da lei tributária e penal. Essa mensagem foi lida em 07/01/2016
(fl. 222)”. (e-fl. 562, g.n.)
16.

Ora, caberia à Recorrente evidenciar as razões pelas quais a decisão recorrida
precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que a Recorrente “tem razão”. O
recurso tem de combater a decisão naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento e não simplesmente reiterar razões
anteriormente expostas.
17.

Segundo lição de Cassio Scarpinella Bueno, “a tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente
desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo”5.
18.

De resto, como já mencionado acima, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis
litteris as alegações que haviam sido aventadas na Impugnação. E, considerando que a decisão
recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui reiteradas, entendo por adotá-
la como razões de decidir pelos seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da
autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, a qual passarei a reproduzi-la
integralmente adiante:
“A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
6 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
12
Trata-se de analisar lançamento relativo ao IRPJ e reflexos do ano-calendário de
2015, em que se apurou receita da atividade escriturada e não declarada, na
prestação de serviços em geral, em decorrência de exclusão de ofício do Simples
Nacional. O lançamento é decorrente do processo no 10740.720077/2016-65, em
que a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, em razão de prática reiterada de infração à LC no 123, de 2006.
Naquele processo, analisado por esta Turma de Julgamento, a impugnação foi
julgada improcedente, conforme Acórdão no 14-65.345 (fls. 535/548), assim
ementado:
Assunto: Simples Nacional
Data do Fato Gerador: 01/01/2015
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional tem como
consequência a exclusão da empresa dessa sistemática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do Fato Gerador: 01/01/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
Adoto os fundamentos desse acórdão como razões de decidir, haja vista que a
impugnante repisa as mesmas alegações.
No que se refere à alegação de que sua opção pelo lucro presumido somente
ocorreu para atender a intimação do autuante, haja vista que o auto de infração
que determinou a exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de
julgamento, sendo assim não poderia haver opção por outro regime de
tributação, uma vez que não houve o exaurimento de todas as instâncias
conforme previsão no PAF, a LC no 123, de 2006, art. 29, § 1o , estabelece que na
hipótese de exclusão do inciso V, como é o caso, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorrida. E o art. 32 acrescenta que as empresas
excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, tendo os efeitos da exclusão ocorrido em janeiro de 2015, nos
termos do processo no 10740.720077/2016-65, correta a tributação pelo lucro
presumido, conforme opção feita pela contribuinte, nos termos do § 2o do art. 29.
O fato de a contribuinte ter impugnado a exclusão do Simples Nacional, não
impede o lançamento de ofício a partir data em que a exclusão produziu efeitos,
tendo como consequência, tão-somente a suspensão da exigibilidade dos valores
lançados, até que haja decisão definitiva acerca da exclusão.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
13
No que se refere à multa aplicada, a impugnante alegou, em suma, que houve a
confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios e na PGDAS
original; não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco
que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150% e, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão-somente a multa por
prestar informações. Com incorreções ou omissões, nos termos do artigo 38-A da
Lei Complementar 123/2006
De início, esclareça-se que a referida multa está fundamentada na Lei no 9.430, de
1996, art. 44, I e § 1o, e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73, a seguir
transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (Grifei)
A contribuinte apresentou declarações com informação falsa sobre a natureza de
suas receitas (imunidade tributária), com o fim claro de que seus débitos não
fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse
procedimento porque não havia campo para informar a suposta “quitação dos
débitos”. As declarações foram apresentadas a partir de 22/12/2014, quando,
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
14
ainda em 2012, a STN já havia encaminhado ofício acerca da impossibilidade de
acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para quitação
de débitos tributários, por falta de amparo legal.
Ademais, em 17/09/2015, a RFB enviou a ela, por meio de seu domicílio tributário
eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de Tributos com
créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com orientações sobre seu
procedimento, esclarecendo-a de que poderia se sujeitar às penalidades da lei
tributária e penal. Essa mensagem foi lida em 07/01/2016 (fl. 222).
Por outro lado, o termo de início de fiscalização (fls. 230/233) foi lavrado somente
em 25/07/2016, com ciência da empresa em 08/08/2016 (fl. 240). Assim, ela teve
ciência de que estava irregular antes do início do procedimento fiscal e
oportunidade de corrigir seu procedimento, mas não o fez.
Assim resta claro o dolo, na medida em que é evidente que a impugnante quis o
resultado (eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de meios fraudulentos para
consegui-lo (declaração falsa sobre a natureza de suas receitas).
O conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente entre a
fiscalizada e a Alpha One.
Também não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação apenas da
multa por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, não se
trata de meras incorreções ou omissões nas informações prestadas.
Restando comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, é de ser aplicada a
multa qualificada no percentual de 150%.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido”.
19.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
20.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
21.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

Dispositivo
22.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, apenas para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.369 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720008/2017-32
15
23.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 620
DF CARF MF
Original